Tribunal: STF
Processo: HC 191346
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Delitos de homicídio qualificado e de maus tratos contra animais. Prisão preventiva. Excesso de prazo na designação do Júri. Sessão de julgamento aprazada para data próxima. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Frederico Pozzatti de Souza e outro em favor de Rhussenn Rodrigues do Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Pinheiro, que denegou a ordem no HC 575.423/ES. 
    O Paciente cumpre prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e de maus tratos contra animais (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 32 da Lei n. 9.605/98). 
    Extraio do ato dito coator:
    HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 32 DA LEI N. 9.605/1998. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da
    garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. Na espécie, não se vislumbra o constrangimento ilegal sustentado, pois, apesar de o paciente se encontrar preso desde 20/5/2015, trata-se de processo que apura a prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e 32 da Lei n. 9.605/1998, supostamente cometidos por quatro réus; dois deles, segundo se extrai do acórdão atacado, foram submetidos a júri em 10/4/2019, sobrevindo condenação. Aliás, houve o julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, e informações extraídas do endereço eletrônico do Tribunal de origem noticiam que, em 20/5/2020, o magistrado de piso deferiu os requerimentos das partes, formulados na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, ocasião em que, inclusive, foi reafirmada, fundamentadamente, a necessidade da manutenção da segregação antecipada.
    3. Não se pode olvidar, também, que se está diante de réu pronunciado (Súmula n. 21/STJ), e que se cuida de processo complexo, o qual, segundo os autos, apura a prática de crimes graves, pois "os acusados teriam se dirigido a residência da vítima e, chegando ao local, teriam se deparado com o cachorro da família, momento em que teriam efetuado disparos contra o referido animal, causando-lhe ferimentos que o deixaram aleijado. Posteriormente, o referido cachorro teria sido sacrificado em razão dos ferimentos. Consta ainda que, após os disparos efetuados contra o cachorro, teriam arrombado a porta da residência da vítima e adentrado até o quarto onde a vítima se encontrava dormindo com sua esposa e filha, momento em que efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra Alexsandro das Neves Rocha, causando-lhe a morte". Depreende-se da decisão de pronúncia, ainda, que "o crime teria sido praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo tráfico de drogas entre os Morros do Quadro/Chapada e Morro do Cabral" e que "os acusados possuem outros registros criminais".
    4. Quanto à invocação do risco de contágio do coronavírus, não foi demonstrado que o paciente integra grupo de risco, sendo de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.
    5. Ordem denegada.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 28.04.2015, pendente o julgamento pelo Tribunal do Júri. Menciona a pandemia da COVID-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    Indeferi a liminar, em 06.10.2020 (evento 10).
    Informações prestadas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (eventos 13, 14 e 15).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 17).
    É o relatório.
    Decido.
    Sobre o alegado excesso de prazo na custódia preventiva, o ato dito coator consignou tratar-se ‘ de processo complexo’, no qual imputados os delitos de homicídio qualificado e maus tratos a animais ‘supostamente cometidos por quatro réus; dois deles foram submetidos a júri em 10/4/2019, sobrevindo condenação’. Consignou que ‘não se trata de ação penal estagnada ou que tem delonga desarrazoada imputável ao Juízo’, porquanto, embora interposto recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, o feito está em estágio avançado e já houve diversas reavaliações da prisão preventiva do Paciente, nas quais reafirmadas a necessidade da custódia. 
    Concluiu o ato apontado coator ‘inexistir o alegado excesso de prazo, já que, de um lado, o feito está tramitando regularmente e vem sendo impulsionado diligentemente pelo Juízo, além do que houve a prolação de decisão de pronúncia (Súmula n. 21/STJ), e, de outro lado, trata-se de processo complexo que, segundo os autos, apura a prática de crimes graves’.
    Em informações prestadas a esta Suprema Corte, o Juízo de primeiro grau informou que a Sessão de julgamento do Tribunal do Júri foi aprazada para 11.02.2021. Noticiou ainda que a última revisão da prisão preventiva do Paciente ocorreu em 10.2020, pela reafirmação da necessidade da custódia. 
    Nesse sentido, a manifestação do Ministério Público Federal elucidou que ‘o processo vem tendo regular andamento, pois a denúncia foi recebida em 25/06/2015, no dia 21/02/2017 foi prolatada sentença de pronúncia, em 27/08/2019 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, em 08/2019 o recurso em sentido estrito do paciente foi improvido, no dia 14/01/2020 as partes foram intimadas para fins do art. 422 do Código de Processo Penal, em 20/05/2020 foi proferida decisão de reavaliação periódica da prisão preventiva, encontrando-se designado para o dia 11/02/2021 a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Neste contexto, não se verifica até o presente momento excesso de prazo à formação da culpa e aqui a defesa não fez prova de ilegal mora processual atribuível aos órgãos encarregados da persecução penal’. 
    Presente esse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Sobre os reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, registro que a ação imputada se deu com violência/grave ameaça à pessoa; não está comprovado o enquadramento do Paciente em grupo de risco do novo Coronavírus; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional em que segregado o Paciente. 
    Ademais, presente a hediondez dos delitos, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A(Art. ‘5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020)’; ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora